Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-35.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.497.031-50 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DECLARAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REJEITADO. INSURGÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOB O PROVEITO ECÔNOMICO. REJEITADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - A sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, visto que a ação tramita desde março de 2023, e não apresenta complexidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1009586-35.2023.8.11.0041

APELANTE: PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo do NAE - Núcleo de Atuação Estratégica, que, nos autos da Ação de inexistência de débito
c/c
danos morais e repetição de indébito n. 1009586-35.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo em discussão, condenar o
réu à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como condenar o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, a título de danos morais
, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, (Id. 216411569 – pág. 1/4).

Nas razões recursais o apelante sustenta que o Juízo
a quo
não levou em consideração as condições econômicas da apelada e não fez a costumeira justiça, quando condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor irrisório, incapaz de reparar os danos experimentados pelo apelante e de atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação; pontua que o apelante antes de obter o deferimento da liminar, sofreu descontos de 2 (duas) parcelas do empréstimo que somaram mais de R$ 8.443,04 (oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), que evidencia a angustia que passou, por contas e compromissos atrasados, em razão do ato desidioso da apelada; afirma
que o contrato entabulado mediante estelionato foi de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo o mesmo convivido com esta angústia e insegurança desde a ciência do contrato em seu nome até a sentença destes autos; a
ssevera que quanto aos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, situação que de igual forma, deve ser modificada para que estes sejam fixados com base no valor do proveito econômico.

Por fim, requer a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os honorários sucumbenciais sejam fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor do proveito econômico (Id. 216411580).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 216411584).

O apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, (Id. 216977184).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo do NAE - Núcleo de Atuação Estratégica que, nos autos da Ação de inexistência de débito
c/c
danos morais e repetição de indébito n. 1009586-35.2023.8.11.0041, proposta pelo ora apelante, em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos sob o fundamento que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, negativos ou extintivos do direito sustentado pelo autor
, condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de reconhecer a inexistência do débito questionado.

Constata-se que apenas o autor recorreu da sentença pretendendo a majoração dos danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios, levando em consideração o valor sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo. No caso posto em apreciação, pelo que se observa dos documentos juntados pelo autor a transação financeira foi realizada por fraudador que se passou pelo requerente para abrir conta corrente e efetivar empréstimo em seu nome”
.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço restou configurada a responsabilidade da parte ré no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte autora, dentre os quais, o pagamento de indenização por danos morais em decorrência da comprovação da fraude no contrato.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

A respeito do assunto, a Súmula 479 do STJ estabelece que:

Súmula 479.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Deveras, reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do autor, restou evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinha o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da ré em ressarcir os prejuízos experimentados pelo autor, sejam eles de ordem material ou moral.

Logo, configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito do apelante à indenização por dano moral, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não implique enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Em que pese os argumentos do apelante, a extensão do dano não se mostrou excessiva, ao ponto que, houve apenas os descontos de 2 (duas) parcelas do referido empréstimo antes do cumprimento da medida liminar.

Ademais, a r. sentença determinou a devolução em dobro
dos valores descontados na folha de pagamento, logo, não houve prejuízo financeiro a ser suportado.

Ainda que tenha ocorrido a diminuição do patrimônio parcial do apelante em R$ 4.221,52 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), é possível verificar pelo holerite (Id. 216412018), que o provento líquido do apelante, em média é de R$ 14.349,11 (quatorze mil trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos), presumindo que os descontos não abalou economicamente o autor/apelante, a ponto de atrasar pagamentos de contas e/ou compromissos, como se afirmou.

Neste aspecto, o apelante não comprovou os supostos prejuízos e, se estes guardam relação com a narrativa do apelante.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO
. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
.

Quanto aos honorários, importante esclarecer que o CPC em seu art. 85, §§2º e 8º, estabelece que os honorários de sucumbência fossem fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora, deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Entretanto, verifico que a sentença de piso condenou a instituição bancaria ora apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que resultaria um valor irrisório de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 6º, VIII CDC. NÃO COMPROVADO. ATO ILEGAL INDENIZAVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor. O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais.
(TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em face dessas considerações, conheço e
PROVEJO EM PARTE
o Recurso de Apelação, apena para majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e mantendo os demais dispositivos da sentença de piso nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024